Tribunal: TJDFT
Processo: 0714879-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tentativa de homicídio. Pronúncia. Provas da materialidade e indícios de autoria.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que, provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
4. A palavra da vítima, firme e coerente nas vezes que foi ouvida, somada a depoimentos de testemunhas indiretas, são indícios suficientes para submeter o réu a julgamento pelo tribunal do júri.
IV. Dispositivo
5. Recurso em sentido estrito não provido.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, IV, art. 14, II; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1381689, 0717613-56.2019.8.07.0001, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/10/2021; acórdão 1291692, 0006398-83.2017.8.07.0005, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 08/10/2020.